Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-82.2011.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No o 0001661-82.2011.8.11.0022
RECORRENTE: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
RECORRIDOS: RAFAEL BERNARDES FREITAS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87199955) interposto por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 83585978):
“APELAÇAO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL 12% A.A. – LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com as Súmulas 12 e 120 do STJ, é devida a cumulação de juros compensatórios e moratórios sobre os valores pagos a título de indenização pela limitação da propriedade, na servidão administrativa, cujos encargos devem incidir apenas em relação à parcela não depositada previamente pelo expropriante.
Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ, ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento). Verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa. (Recurso desprovido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001661-82.2011.8.11.0022, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 14/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, Ação de Servidão Administrativa n. 0001661-82.2011.8.11.0022, ajuizada em desfavor de ANA CRISTINA FREITAS RUST E OUTROS, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar instituída a servidão administrativa de passagem do imóvel denominado “Fazenda São Jorge”, situado no citado município, e condenou a concessionária ao pagamento da indenização de R$100.886,25 (cem mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros compensatórios desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 6% a.a., contados da data do trânsito em julgado, calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, acrescidos de correção monetária.
A Recorrente alega violação ao artigo 15-A do Decreto Lei n. 3365/41, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso os juros compensatórios devem ser estabelecidos no percentual do patamar de 6% (seis por cento) ao ano.
Recurso tempestivo (id 86263987).
Contrarrazões (id 88044969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega que no presente caso os juros compensatórios devem ser estabelecidos no percentual do patamar de 6% (seis por cento) ao ano.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 83585978):
“(...) Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ, ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento). Verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa.
Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento).
Além disso, verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) requerido pela apelante, incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória no. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa. Confira-se:
“Súmula 408 STJ – Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.
“Súmula 618/STF – Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 408 DO STJ. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DE 11/6/1997.
1. No recurso se discute apenas o percentual de juros compensatórios a ser utilizado. A recorrente pleiteia a incidência no percentual de 6% ao ano no período compreendido entre 11.6.1997 até 13.9.2001.
2. O entendimento sedimentado nos termos da Súmula 408/STJ, que disciplina a aplicação do princípio do tempus regit actum na fixação do percentual desses juros, não utiliza a data do ajuizamento para estipulação do regime legal a ser adotado. In verbis: "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal".
3. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 1793754/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019)”. (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 15-A do Decreto Lei n. 3365/41, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça